Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1004939-91.2021.811.0000
Recorrente: LAURO DIAVAN NETO
Recorridos: FRANCISMAR SANCHES LOPES e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 96492473) interposto por LAURO DIAVAN NETO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 86806489):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não visualizados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo postulado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática. (AgInt n° 1004939-91.2021.8.11.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 90852962.
O recorrentes alegam em suas razões:
(i) ofensa ao art. 1.022, I e II do CPC, ao argumento de que em vista a necessidade de nova avaliação por profissional especializado, eis que demonstrado erro e fundadas dúvidas sobre o real valor do imóvel, todavia, a questão não foi analisada.
(ii) violação aos arts. 480; 873, I e II e 805 do CPC, ao fundamento de que no caso versando se faz mister nova avaliação.
(iii) dissídio jurisprudencial acerca da essencialidade de nova avaliação do bem penhorado.
Recurso tempestivo (id. 96657974).
Devidamente preparado (Certidão de id. 96553465).
Contrarrazões (id. 99533452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, o recorrente alega que a questão da necessidade de nova avaliação por profissional especializado não foi analisada.
Entretanto, extrai-se do acórdão hostilizado:
“O propósito recursal é a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que indeferiu a realização de nova avaliação no imóvel objeto de penhora.
[...]
Consta que a avaliação do imóvel objeto de penhora foi realizada por Oficial de Justiça (art. 870, CPC), que elaborou um laudo com as características e potencial produtivo do imóvel. Além disso, como parâmetro de preço, se utilizou de informações dos órgãos como a SEMA, INCRA e IMEA, bem como de corretores e proprietários rurais da comarca onde se localiza o imóvel e da vizinha.
Não se descuida quanto ao atual preço da saca de soja em comparação ao da data da avaliação, utilizado pelo oficial de justiça. Contudo, tal discussão merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
De todo modo, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, até o cotejo da tese de ambas as partes e julgamento do recurso pelo mérito” (grifei).
Já em sede de embargos de declaração, assim ponderou o acórdão:
“A controvérsia está em saber se há irregularidade na avaliação do imóvel penhorado, a autorizar a realização de nova avaliação.
Na hipótese, a penhora recaiu sobre o imóvel matriculado sob o no 4585, do CRI de Brasnorte, denominada Fazenda Clevelândia, com 1.602,6448 hectares.
A avaliação do imóvel foi realizada em 29/10/2018 por Oficial de Justiça Avaliador, que se utilizou de dados comparativos do mercado imobiliário local, bem assim observou as características da área, como a vocação agrícola, qualidade do solo, pautado em informações da SEMA-MT, INCRA e IMEA – Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária.
[...]
Em impugnação à avaliação, o executado, ora agravante, suscitou a necessidade de que a avaliação fosse realizada por profissional habilitado, ante a necessidade de conhecimentos especializados e técnicos, bem como dúvida em relação ao valor de avaliação, sob o enfoque de que uma propriedade vizinha fora negociada ao preço de 400 sacas de soja por hectare.
Com efeito, nos termos do art. 873 e incisos, do CPC, para justificar uma nova avaliação seria necessário demonstrar a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ou o erro ou dolo no laudo avaliatório elaborado, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
Como anotado, o laudo de avaliação descreve o imóvel penhorado, sua localização, vocação agrícola, etc, além de se utilizar como parâmetro de preço o praticado na praça.
[...]
Realça-se que a irresignação do executado, ora agravante encontra respaldo tão somente em contrato de compra e venda de imóvel vizinho ao objeto da penhora.
Ocorre que, bem examinado referido contrato de compra e venda, verifica-se se tratar de negociação de uma área com 2.540,6949 hectares, sendo 1.504,00 hectares de área agricultável e o pagamento realmente foi estipulado em 400 sacas de soja, mas somente sobre a área agricultável. Ou seja, tomado referido valor a ser pago (601.600 sacas), e considerada a área total (2.540,6949 ha), o preço do imóvel equivale a 236 sacas de soja por hectare, o que se encontra abaixo do apurado pelo avaliador da área sub judice, que foi de 250 sacas por hectare.
Por sua vez, não se visualiza a necessidade de ser engenheiro civil, arquiteto ou agrônomo para estimar o valor de um imóvel, nem que a avaliação feita por oficial de justiça siga as normas da ABNT, máxime se a avaliação se encontra devidamente consubstanciada na localização, características e valor de mercado aplicado na região”. (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou efeito suspensivo da decisão agravada, a qual por sua vez, indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel objeto de penhora na origem.
Afere-se que com o agravo de instrumento interposto o recorrente busca a suspensão da decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora e homologou o laudo de avaliação, ou seja, pleiteou verdadeira antecipação de tutela recursal.
Indeferido o efeito almejado em decisão monocrática, interpôs agravo interno para colegiar a decisão. O órgão fracionário, por sua vez consignou:
“(...) mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, até o cotejo da tese de ambas as partes e julgamento do recurso pelo mérito.
Anota-se que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária, e ao entender pela necessidade de a matéria ser melhor esclarecida quando do julgamento do recurso pelo mérito, afastou-se a verossimilhança do direito invocado, requisito exigido para a concessão da liminar postulada” (grifei).
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA DE URGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA 735 DO EXCELSO PRETÓRIO E DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. É inviável recurso especial interposto contra acórdão que concede/convalida ou indefere antecipação de tutela ou liminar. A uma, porque as questões processuais relativas ao mérito da demanda devem aguardar a solução definitiva na origem e, ainda, porque, para o exame dos requisitos da tutela de urgência, no caso, seria necessária a incursão na seara fática da causa. Incidência da Súmula 735 do Excelso Pretório. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1186207/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que, em Agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para liminarmente fixar a jornada de trabalho dos recorridos em 24 horas por semana, na forma prevista pelo art. 1o da Lei 1234/1950. 2. Verifica-se que, in casu, a recorrente busca o reexame de decisão que trata sobre a concessão de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula 735, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de não ser cabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária (REsp 1.678.22. Ministra Regina Helena Costa. Data da Publicação 2/8/2017). 4. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1689992/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Pela mesma razão, fica prejudicada a interposição pela fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito:
“[...] o STF sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula 735 do STF). 5. Portanto, o juízo de valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF. 6. E ainda: é assente no STJ que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a "prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814392/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça